Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. COMPRA ELETRÔNICA. INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTO. PAGSEGURO. SUPOSTA FRAUDE. BLOQUEIO DE VALOR. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. RETENÇÃO POR PRAZO EXACERBADO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC.
3. O demandante desempenha atividade profissional autônoma e recebe, por operações virtuais que realiza, por intermédio da instituição financeira apelante. Houve suspeita de fraude em transações financeiras e a recorrente efetuou o bloqueio do saldo do apelado, preventivamente, como medida de segurança. Ocorre que a retenção durou mais de 7 (sete) meses, apesar dos pedidos de liberação, e não houve comprovação de atividade fraudulenta na conta do recorrido.
4. O prazo de restrição dos rendimentos foi excessivo, caracterizando falha no serviço prestado pela fornecedora. O abalo decorrente da retenção injustificada pela instituição financeira apelante caracteriza dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.
4.1. Mantém-se o valor indenizatório fixado pelo sentenciante a título de danos morais, pois de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos (CC, art. 944).
5. Os danos materiais decorrentes da mora na obrigação de repassar o valor das transações intermediadas pela instituição financeira ré, dentro de prazo razoável, ensejam a responsabilidade pelos prejuízos advindos, além de juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, em razão do disposto no art. 395 do CC.
6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma não acolhida.
7. RECURSO DESPROVIDO.